Tribunal: TJSP
Processo: 0046997-45.2012.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Prescrição intercorrente. Ocorrência. Direito material relativo à indevida inscrição do nome da autora no rol de inadimplentes. Aplicação do prazo trienal. Art. 206, §3o, V, do Código Civil. Precedentes do C. STJ. Prazo vencido antes da manifestação da parte nos autos, ainda que se considere a suspensão processual de um ano. Suspensão dos processos em decorrência da

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Prescrição intercorrente. Ocorrência. Direito material relativo à indevida inscrição do nome da autora no rol de inadimplentes. Aplicação do prazo trienal. Art. 206, §3o, V, do Código Civil. Precedentes do C. STJ. Prazo vencido antes da manifestação da parte nos autos, ainda que se considere a suspensão processual de um ano. Suspensão dos processos em decorrência da pandemia de Covid-19 que não afeta o decurso do prazo nestes autos, dado que seu termo inicial ocorreu quando já vencido o prazo prescricional aplicável à espécie.
SENTENÇA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.